Tribunal: TJMT
Processo: 0011944-70.2012.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
SUSCITANTE:

JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA CAPITAL

SUSCITADO:

JUIZO DA 2a VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DA CAPITAL

VISTOS, ETC.
Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca da Capital, relativo ao inquérito policial n. 0011944-70.2012.8.11.0042, entendendo ser competente para o seu processamento o Juízo da 2a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, por tratar a espécie dos crimes de ameaça, cárcere privado e lesão corporal, praticados no âmbito doméstico.
Ouça-se o Juízo suscitado, no prazo de quinze dias (RITJMT, art. 204).
Decorrido o prazo, com ou sem informações, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça (RITJMT, art. 206).
Por fim,
designo
o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.
Notifiquem-se os juízos suscitante e suscitado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 12 de dezembro de 2019.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.